Tribunal: TJSP
Processo: 1010734-23.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA ILÍQUIDA - FAZENDA PÚBLICA - REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS à revisão de benefício acidentário com valores atrasados a serem pagos. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA ILÍQUIDA - FAZENDA PÚBLICA - REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS à revisão de benefício acidentário com valores atrasados a serem pagos. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de tendinopatias nos membros superiores, conforme reconhecido pela perícia médica e demais elementos contidos nos autos. Lesão derivada da penosidade do trabalho. Nexo causal suficientemente evidenciado. Benefício devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Termo "a quo" de pagamento do benefício. Sentença que estabeleceu o dia da alta administrativa com cessação do auxílio-doença, porém com erro material na data expressada. Entende-se neste sentido, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91, corrigido erro material na fixação da DIB. No entanto, a data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do CPC. Fixação da r. sentença afastada em sede reexame necessário.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – ACIDENTÁRIO – CUSTAS PROCESSUAIS – INSS – ISENÇÃO. Não é possível condenação do INSS no pagamento de custas processuais, diante da isenção legal prevista no artigo 6o da lei estadual no 11.608/03.

Reexame necessário parcialmente provido. Apelo do réu improvido. Apelo da assistente simples do réu improvido. Consectários legais da condenação fixados. Tutela provisória de urgência antecipada deferida "ex officio", ficando, após, determinada a suspensão do processo.